Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-68.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706771-68.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MICKAEL GUIMARAES DE LIMA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/6 (UM SEXTO). JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I - Mantém-se a condenação pela prática de ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como por fotografias das lesões, demonstrando a materialidade e autoria do delito. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos. III - O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca a proteção estatal, comparecendo na Delegacia. IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270). V - Ausente parâmetro legal, a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. VI - O exame da hipossuficiência do réu é da competência do Juízo das Execuções Penais, nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal. VII - Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório; b) artigo 65 do Código Penal, asseverando que a confissão espontânea deve conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, ressaltando que o enunciado 231 da Súmula do STJ não possui caráter vinculante, motivo pelo qual deve ser superado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158, 167 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do acervo probatório produzido nos autos, constata-se que ficou devidamente comprovado que o réu agrediu a companheira com uma cadeira, conforme se extrai do relato da vítima na Delegacia, corroborado pela prova testemunhal, que comprova a existência de lesões na região das costas, e pelas fotos das lesões sofridas (fl. 34) (ID 54261051 - Pág. 9). Quanto ao crime de ameaça, é consabido que possui natureza formal e se configura com a promessa de mal grave e injusto, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do seu conteúdo, apto para abalar sua tranquilidade psíquica. Traçado esse contexto, vê-se que a vítima afirmou de forma contundente que o réu a ameaçou de morte, o que efetivamente lhe causou temor, tanto que buscou proteção estatal. Com efeito, imediatamente após os fatos a vítima compareceu na Delegacia, narrou os fatos, representou pela apuração deles e inclusive requereu medidas protetivas (ID 54261051 - Pág. 10). Conclui-se, portanto, que o acervo probatório angariado nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal imputados ao réu, o que afasta a possibilidade de absolvição (ID 54261051 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.117.068/PR (Tema 190), concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024